Tribunal: TJSP
Processo: 1007007-24.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Incidência do CDC. Aquisição de veículo mediante contrato de financiamento e contratação de seguro prestamista junto à instituição bancária. Comprador que faleceu durante a vigência do contrato de financiamento. Negativa de cobertura securitária. Alegação de que os herdeiros não encaminharam a documentação exigida para regulação do sinistro. Inocorrência. Não há prova de que o

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Incidência do CDC. Aquisição de veículo mediante contrato de financiamento e contratação de seguro prestamista junto à instituição bancária. Comprador que faleceu durante a vigência do contrato de financiamento. Negativa de cobertura securitária. Alegação de que os herdeiros não encaminharam a documentação exigida para regulação do sinistro. Inocorrência. Não há prova de que o réu tenha instaurado o procedimento de abertura do sinistro. Alegada má-fé do segurado que teria omitido doença pré-existente no momento da contratação. Fato não demonstrado. Segurado que estava prestes a completar 75 anos no momento da contratação. Não exigência de exames médicos prévios ou preenchimento de questionário de saúde do financiado. O requerido assumiu os riscos inerentes às atividades exercidas. Dicção da Súmula 609 do STJ. Precedentes. Indenização securitária devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.